Tribunal: TJMT
Processo: 1016821-45.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1016821-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LINDINALVA LOPES ROCHA NUNES - CPF: 210.751.581-68 (ADVOGADO), MARIA CLARA ROCHA NUNES - CPF: 041.381.681-84 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO. PREPARO RECURSAL. COMPROVANTE DE AGENDAMENTO. INSUFICIÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Vice-Presidência que não conheceu do recurso ordinário por deserção, em razão da insuficiência do preparo.

2. A agravante alega que o pagamento do preparo foi efetuado dentro do prazo legal, tendo ocorrido apenas um equívoco ao anexar o comprovante de agendamento no momento da interposição do recurso, sem verificar que não se tratava de comprovante de pagamento efetivo, bem como, que a compensação bancária ocorreu no dia seguinte à interposição do recurso, ainda dentro do prazo recursal, e que não houve má-fé de sua parte.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a juntada de comprovante de agendamento no momento da interposição do recurso, seguida da compensação bancária no dia seguinte, sem o recolhimento em dobro quando determinado, configura deserção recursal.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar o respectivo preparo, quando exigido pela legislação pertinente, sob pena de deserção.

5. A jurisprudência considera que a mera juntada do comprovante de agendamento de pagamento das custas processuais não constitui meio apto à comprovação do efetivo recolhimento do preparo do recurso.

6. A eventual juntada posterior de demonstração de recolhimento do preparo não é capaz de superar a deserção, em razão da preclusão consumativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A juntada de mero comprovante de agendamento bancário no momento da interposição do recurso não é suficiente para comprovar o efetivo recolhimento do preparo. 2. O descumprimento da determinação de recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, configura deserção e impede o conhecimento do recurso."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007,
caput
e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n. 73.312/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 27/11/2024.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO Nº 1016821-45.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA CLARA ROCHA NUNES

AGRAVADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARIA CLARA ROCHA NUNES
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.007, § 4º do Código de Processo Civil, não conheceu do recurso ordinário em razão da insuficiência do preparo.

A agravante menciona que interpôs Recurso Ordinário contra decisão proferida nos autos originários e apresentou o comprovante de agendamento das custas processuais e preparo; informa que, mas a interposição se deu às 23:31h do dia 16.07.2025, o que impossibilitou o pagamento do valor da Guia tendo em vista a ausência de expediente bancário, gerando comprovante de agendamento.

Cita que o pagamento foi compensado as 08:23h, do dia 17.07.2025; aduz que a questão de impossibilidade de efetivo pagamento após as 22:00h não foi observada por ela, que apenas encaminhou o comprovante sem verificar que se tratava de comprovante de agendamento, o qual foi anexado no ato de protocolo, não se tratando de má-fé.

Alega que não há óbice se a data de interposição do recurso fosse dia 17.07.2025, uma vez que ainda se encontrava dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis da publicação do acórdão recorrido, em 26.06.2025; afirma que consta nos autos o comprovante de pagamento

do preparo recursal, efetuado dentro do prazo legal (id. 308986360).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 309099387.

Sem contrarrazões (id. 325481395).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
MARIA CLARA ROCHA NUNES
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.007, § 4º do Código de Processo Civil, não conheceu do recurso ordinário em razão da insuficiência do preparo.

A agravante, no ato da interposição do recurso, não comprovou o recolhimento do preparo. Juntou apenas comprovante de agendamento, de modo que foi determinada a realização do pagamento em dobro.

Todavia, a recorrente apenas manifestou e informou que a compensação se deu no dia subsequente, sem cumprir a determinação de recolhimento em dobro que se fazia necessária diante da não comprovação no ato da interposição.

Além disso, não prospera a alegação que o pagamento do preparo recursal foi efetuado dentro do prazo legal, o que afastaria o óbice ao conhecimento do recurso. Isso porque, o art. 1.007,
caput,
do Código de Processo Civil estabelece que no momento da interposição do recurso, o recorrente comprovará, o respectivo preparo.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“A parte recorrente apresentou comprovante de agendamento no ato da interposição do recurso, motivo pelo qual foi determinado o recolhimento em dobro.

É o relatório.

Decido.

Nos termos do art. 1.007,
caput,
do Código de Processo Civil,
‘no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção’
.

No caso em exame, não foi comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso em razão da juntada de comprovante de agendamento, razão pela qual foi determinada sua posterior efetivação em dobro.

Ocorre que a parte recorrente somente manifestou posteriormente informando que a compensação se deu no dia subsequente, deixando de cumprir a determinação de recolhimento em dobro que se fazia necessária diante da não comprovação no ato da interposição.

Nessa linha:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CUSTAS. RECOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. COMPROVANTE DE AGENDAMENTO. IMPRESTABILIDADE. JUNTADA POSTERIOR. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 187 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É ônus do advogado zelar pelo cumprimento de todos os requisitos recursais, inclusive o preparo.

2. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a mera juntada do comprovante de agendamento de pagamento das custas processuais não constitui meio apto à comprovação do efetivo recolhimento do preparo do recurso.

3. No caso concreto, não obstante ter juntado o comprovante do recolhimento das custas após a interposição do recurso ordinário, ainda dentre do prazo recursal, quando intimado nesta Corte Superior, nos termos do art. 1.007, §§ 2º e 4º, do CPC, deixou transcorrer in albis o prazo para regularização.

4. Em razão da preclusão consumativa, a eventual juntada posterior de demonstração de recolhimento do preparo não é capaz de superar a deserção.

5. A não comprovação do pagamento em dobro do preparo recursal a tempo, mesmo após a intimação para tanto, inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula n. 187 do STJ.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no RMS n. 73.312/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024 – sem grifos no original)

Não tendo sido sanada a irregularidade dentro do prazo legal, impõe-se o reconhecimento da deserção, ante a ausência de preparo regular.

Dispositivo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.007, § 4º do Código de Processo Civil, não conheço do recurso ordinário em razão da insuficiência do preparo.
”

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025